Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PACTA SUNT SERVANDA. SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESTAÇÃO EFETIVADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. OBSCURIDADES. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão julgador.
2. Ao analisar o contrato firmado pelas partes, o acórdão foi claro ao identificar o objeto e a forma de atuação do causídico, apontando as etapas adotadas para regularização do loteamento informal e que, após a conclusão de todas elas é que se alcançaria as indenizações financeiras almejadas. Ressaltou que o envio do Termo à CODHAB possibilitou a concretização da titularidade do Setor Habitacional Mestre D'Armas, mas que o ajuizamento de ações para obtenção das indenizações restou impossibilitado pela revogação do mandato.
2.1. A divergência de opinião técnico-jurídica entre o causídico contratado e a nova advogada está adstrito ao mérito do serviço prestado, descabendo ao Judiciário a sua discussão ou mesmo o apontamento de qual o viés seria o mais acertado.
3. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que, com a demonstração da efetiva realização dos serviços jurídicos pelos autores, ora embargados, e a inexistência de qualquer vício de consentimento, os réus deveriam pagar os honorários advocatícios na forma pactuada.
3.1. Apesar da existência de cláusula com condição suspensiva, não se pode esquecer que a condição cujo implemento foi obstado pela parte a quem desfavorecer reputa-se como verificada quanto aos efeitos jurídicos, sendo que, no caso, o ajuizamento das demandas para obtenção das compensações, chamadas no contrato como recebíveis, foi efetivamente obstado pelos embargantes quando revogaram, sem justa causa, a procuração outorgada para tal atuação.
4. A atuação dos Desembargadores, enquanto juízes de direito, está fundada no livre convencimento motivado e independem da existência de jurisprudência dominante sobre o tema, sobretudo quando o regramento processual somente impõe a obrigatoriedade de observação aos precedentes vinculantes e produzidos nos termos do artigo 927 do CPC, que não é o caso dos autos.
5. No julgamento do agravo interno, o acórdão construiu fundamento teórico para manutenção do indeferimento do pedido de suspensão do julgamento da apelação indicando a impossibilidade de reconhecimento da prejudicialidade externa quanto à existência de ação anulatória do usucapião por se tratar de fato posterior, futuro e incerto, além de não alterar em nada o direito de recebimento dos honorários advocatícios contratuais, porquanto o trabalho do advogado não deixar ter sido prestado por eventual anulação da sentença em que ele atuou efetivamente, mas apenas reconhecerá eventual desacerto dela.
5.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento conjunto do agravo interno com a apelação, em especial quando foram atendidos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de propiciar a devida celeridade processual tanto almejada pela sociedade na solução dos conflitos judicializados.
6. Não há que se falar em omissão, porquanto, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer o cumprimento do contrato pelos contratados, com a determinação de que os embargantes efetuem o pagamento dos honorários nos termos contratuais.
7. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme disposto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, sendo que o magistrado não está obrigado a analisar todas as questões postas, sendo necessário apenas fundamentar o decisum com as razões que o levaram à conclusão nele contida, como no caso em análise.
8. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
10. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.